Tribunal: TJMT
Processo: 0004218-27.2007.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004218-27.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), HTAMAR SOARES - CPF: 780.595.778-91 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA), COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA CONCEDEU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SEGURADO ATUALMENTE COM 74 ANOS - FUNÇÃO

MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIAGNÓSTICO –LESÃO PARCIAL DE NERVO MEDIANO DE MEMBRO SUPERIOR

- LAUDO CONCLUSIVO –INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL - AVALIAÇÃO CONJUNTA COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar em favor do Autor, Recorrido, Aposentadoria por Incapacidade Permanente (id. 185733690,

págs. 7 a 12).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que não cabe a antecipação da tutela, sob pena de grave e difícil reparação. No mérito, que restou comprovada os requisitos próprios para concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (
id. 185733690, págs. 13 a 20).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 185733690, pág. 23).

Os autos foram encaminhados ao TRF da 1a Região, que declinou da competência à Justiça Estadual, por envolver acidente de trabalho (id.
185733690, pág. 27/32
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 189571192).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar em favor do Autor, Recorrido, a Aposentadoria por Incapacidade Permanente
(id. 185733690,

págs. 7 a 12).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, com conversão para
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Htmar Soares
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2007, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2005, quando foi diagnosticado com neuropatia de membro superior esquerdo (CID 10); CID
5.51 (ferimento do antebraço); CID S.54.0 (traumatismo de nervos ao nível do antebraço); CID G 58 (outras mononeuropatias), CID G 56.1 (mononeuropatia do membro superior); e, CID M 54 (dorsalgia).

Discorre que lhe foi conferido direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária, que foi cessado de forma indevida em 03/08/2007 (id.
185733676,
págs. 11 a 19).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
(id. 185733690,

págs. 7 a 12)
:

“(...)
No presente caso, indagado o perito se considerando a profissiografia da atividade exercida pelo requerente o mesmo apresenta incapacidade para o trabalho, bem como se é parcial ou permanente, este respondeu que:

"10. Está incapacitado para ocupações profissionais de esforço;

11. A incapacidade é Permanente." (Laudo pericial de fl. 80, itens 10 e 11)

(...)

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido veiculado na peça inaugural, para, ex vi do art. 269, I, do Código de Ritos, condenar o requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez ao requerente Htamar Soares (qualificado nos autos) e para condená-lo, também, ao pagamento das parcelas em atraso, confirmando a tutela antecipada de fls. 43/48.

(...)”

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença sustentando, em suma, que não cabe a antecipação da tutela, sob pena de grave e difícil reparação. No mérito, que restou comprovada os requisitos próprios para concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, já que a incapacidade não é omniprofissional.

Inicialmente, insta pontuar que o presente recurso, não obstante o ato sentencial datado de 07/03/2012, foi submetido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, por lá, permaneceu por mais de 10 (dez) anos, até declínio da competência a este Tribunal de Justiça Estadual, por envolver a matéria do feito acidente de trabalho (ids.
185733690, págs. 7 a 12 e 27/32
).

Feita essa pontuação, passo à análise da pretensão recursal.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrido, atualmente com 74 (setenta e quatro) anos, na época do acidente de trabalho na função de motorista de caminhão, foi diagnosticado com paresia de flexão palmara esquerda e parestesia distal (ids. 185733677 e 185733683, págs. 18 e 19).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 1371748460, com cessação em 30/07/2007 (id. 185733677, pág. 7
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2009, conclui (id. 185733683, págs.19
)
:

“(....)
LAUDO DE EXAME PERICIAL DE HTMAR SOARES

(...)

EXAME CLINICO:

1- PARESIA DE FLEXÃO PALMARÁ ESQUERDA.

2 - PARESTESIA DISTAL, FACE ANTERIOR.

3- TAIS DEFICITS SÃO DECORRENTES DE LESÃO PARCIAL DE NERVO MEDIANO.

RESPOSTA AOS QUESITOS - FLS 65

1-

O REQUERENTE É PORTADOR DE LESÃO PARCIAL DE NERVO MEDIANO.

2-

SIM, RESULTA EM INCAPACIDADE PARA TRABALHO DE ESFORÇO.

3 – TRATA-SE DE INCAPACIDADE PERMANENTE .

4 -TRATA-SE DE INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADES LABORATIVAS.

5 -

NÃO

6 - O REQUERENTE FOI SUBMETIDO A NEURORRAFIA (SIC).

7 - SIM, O REQUERENTE APRESENTA PARESIA A FLEXÃO PALMAR ESQUERDA E DEFICIT SENSITIVO DISTAL DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO.

8 - NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE VOLTAR AO TRABALHO.

RESPOSTA A0S QUESITOS - FLS 69

1 - IDADE DE 59 ANOS

2 - BOM ESTADO DE SAÚDE

3 - NÃO FOI INQUIRIDO

4 - NÃO FOI INFORMADO A ATIVIDADE LABORATIVA ATUAL DO REQUERENTE

5 - LESÃO PARCIAL DE NERVO MEDIANO

6 - FOI ESTABELECIDO CLINICAMENTE E ATRAVÉS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA

7 - BLOQUEIO DE CONDUÇÃO DE NERVO MEDIANO A NIVEL DE ANTEWBRAÇO ESQUERDO.

8 - ENCONTRA-SE ESTABILIZADA.

9 - NÃO ESTÁ EM USO DE MEDICAÇÇÃO ESPECÍFICA

10 - ESTÁ INCAPACITADO PARA OCUPAÇÕES PROFISSIONAIS DE ESFORÇO A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADES DE ESFORÇO

11 -É DEFINITIVA.

12 -
A INCAPACIDADE É PERMANENTE.

13 -
A INCAPACIDADE É MULTIPROFISSIONAL.

14 -
A INCAPACIDADE É MULTIPROFISSIONAL
(...)” Destaquei

É fato o preenchimento do requisito da qualidade de Segurado, já que ao Recorrido foi concedido pela Recorrente o Auxílio por Incapacidade Temporária.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrido, atualmente com 74 (setenta e quatro) anos, tem incapacidade parcial e permanente em decorrência de lesão consolidada no membro superior (lesão parcial de nervo mediano), proveniente de acidente de trabalho, que o impede de exercer várias atividades laborais, inclusive a habitual (motorista de caminhão), já que não pode realizar trabalhos que exijam esforço físico.

No caso em apreço, deve, ainda, ser sopesado, conjuntamente, as condições pessoais do segurado – idade, baixa escolaridade e ser portador de sequelas de doença grave, que o impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho, conforme corrobora os documentos e os depoimentos testemunhais.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do Segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Mesmo sendo parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
– RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018). (Destaquei)

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para concessão da Aposentadoria por Invalidez.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024